Tribunal: STF
Processo: RE 551267
Classe: RE
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – SERVIDOR PÚBLICO – REVISÃO ANUAL DOS VENCIMENTOS – PROJETO DE LEI – NÃO ENCAMINHAMENTO – INDENIZAÇÃO – DIREITO SUBJETIVO – INEXISTÊNCIA – PRECEDENTE – PROVIMENTO PARCIAL. 
    1. Afasto a suspensão anteriormente determinada.
    2. O Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, reformando o entendimento do Juízo, julgou procedente o pedido de indenização por danos materiais decorrente do não-encaminhamento de projeto de lei atinente ao reajuste anual dos vencimentos de servidores públicos. No extraordinário, o recorrente aponta a violação dos artigos 37, inciso X e 61, § 1º, alínea “a”, da Constituição Federal. Diz da impossibilidade de o Judiciário determinar a revisão anual ou a indenização, afirmando a intromissão do Judiciário na esfera do Executivo. Aduz ter ocorrido a concessão de reajuste sem previsão legal. Indica precedentes do Supremo.
    3. Colho do acórdão recorrido os seguintes trechos: 
    Todavia, em 19 de dezembro de 2001, sobreveio a declaração da inconstitucionalidade por omissão do Exmo. Sr. Governador do Estado de São Paulo em dar cumprimento ao art. 37, X, da CF/88, com a redação dada pela EC n° 19/98, pelo C. STF na ADIN n° 2.492/SP, ReI. Min. limar Galvão, DJU de 22.03.02, com a seguinte ementa:
    "AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE POR OMISSÃO. Art. 37, X, da Constituição Federal (redação da EC n° 19, de 4 de junho de 1998). Estado de São Paulo. Norma constitucional que impõe ao Governador do Estado o dever de desencadear o processo de elaboração da lei anual de revisão geral da remuneração dos servidores estaduais, prevista no dispositivo constitucional em destaque, na qualidade de titular exclusivo da competência pra iniciativa da espécie, na forma prevista no art. 61, § 1°, 11, a, da Carta da República. Mora que, no caso, se tem por verificada, quanto à observância do preceito constitucional, desde junho de 1999, quando transcorridos os primeiros doze meses da data da edição da referida EC n° 19/98, não se compreende, a providência, nas atribuições de natureza administrativa do Chefe do Poder Executivo, não havendo cogitar, por isso, da aplicação, no caso, da norma do art. 103, § 2°, in fine, que prevê a fixação de prazo para o mister. Procedência parcial da ação".   
    Observe-se, dessa maneira, que a interpretação da norma programática não pode transformá-la em promessa constitucional inconsequente, sob pena do Poder Público, fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que determina a própria Lei Fundamental do Estado.
    […]
    No caso em tela, a omissão tornou-se a condição do dano causado pela inflação, uma vez que a inércia do Poder Executivo, retardando ato que deveria praticar, configurou abuso de poder, ensejando indenização aos prejudicados, correspondente à diferença da remuneração e proventos eventualmente recebidos em face da quantia devida se tivesse sido aplicada a correção monetária pelo INPC, a partir do mês de junho/99, descontados os aumentos, incidindo ainda juros de mora de 0,5% ao mês.  
    Assim, a reparação do dano deve ser completa, a fim de que os servidores obtenham exatamente aquilo que teriam recebido se já tivesse sido concedida, mediante respectiva lei, a revisão geral anual de seus vencimentos, a partir de junho/99, momento em que exsurgiu o direito subjetivo à revisão, representando o INPC o melhor índice oficial a refletir a inflação daquele período, capaz portanto, de repor o poder aquisitivo da remuneração dos servidores.
    A decisão impugnada está em dissonância com a jurisprudência do Supremo. O Pleno, no recurso extraordinário nº 565.089, redator o ministro Roberto Barroso, assentou, sob o ângulo da repercussão geral, que o não encaminhamento de projeto de lei de revisão anual dos vencimentos dos servidores públicos, previsto no inciso X do artigo 37 da Constituição Federal, não gera direito subjetivo a indenização. Deve o Poder Executivo, no entanto, se pronunciar, de forma fundamentada, acerca das razões pelas quais não propôs a revisão. Na ocasião, votei vencido. 
    4. Ante o precedente, ressalvada a óptica pessoal, conheço do extraordinário e o provejo em parte para reformar o acórdão recorrido e determinar o retorno do processo ao Colegiado de origem, a fim de que enfrente o tema na forma dos parâmetros indicados. 
    5. Publiquem.
Brasília, 12 de maio de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator